Tribunal: TJPA
Processo: 0354342-32.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0354342-32.2016.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: NECI BRANDAO BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. AFASTADA. UTILIZAÇÃO DO FATOR VINTE E CINCO ANOS. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1.Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, os proventos da aposentadoria proporcional de professores públicos, que exerçam função exclusiva de magistério, deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria integral desta categoria profissional (25 anos).

2.Apelações conhecidas, mas desprovidas, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
CONHECER DOS RECURSOS, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB
contra sentença de ID. 2086412 proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA C/C COBRANÇA DE RETROATIVOS Nº 0354342-32.2016.8.14.0301,
movida em desfavor de ambos por
NECI BRANDÃO BARBOSA
, que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) III. Dispositivo.

Diante das razões expostas, julgo procedentes os pedido e determino a reviso do ato de aposentadoria da Autora, passando a contemplar as parcelas referentes ao Provento Básico (20/25) – calculado sobre o piso salarial aplicado a categoria do magistério público municipal –, Jornada de Trabalho (140%), Gratificação de regência de classe (20%), Abono (R$21,50 – parcela fixa), Adicional de escolaridade (60%) e Adicional por Tempo de Serviço (30%); bem como pagar os valores retroativos, que se limitam à 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente aço.

Sobre os valores retroativos devem incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), até a data de protocolização do pedido executivo.

Custas pelos Réus, das quais é isento na forma da lei.

Condeno os Réus ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 3°, I e II, do CPC.

Sentença sujeita a reviso (art. 496, I, do CPC).

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

P. R. I. C.

Belém, 10 de maio de 2017.

JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Capital”

Inconformado, o IPAMB interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 2086413), aduzindo que a sentença merece reforma, haja vista que, a autora não faz jus ao recebimento de aposentadoria integral, pois foi aposentada na forma proporcional por tempo de serviço.

O Município de Belém também interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 2086414), arguindo a sua ilegitimidade passiva, vez que a responsabilidade para o gerenciamento e pagamento dos benefícios previdenciários é do IPAMB.

A autora ofereceu contrarrazões aos recursos de apelação (ID. 2086465), pugnando pelo desprovimento de ambos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo (ID. Num. 2113964).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de emitir parecer por entender ausente interesse público para justificar a sua intervenção. (ID. Num. 2194992).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os presentes recursos e passo a analisá-los conjuntamente, eis que em razão da similitude da matéria.

Os apelos objetivam reformar a sentença de 1º grau que deu provimento a ação da senhora Neci e assim reformou seus proventos, para passar a incluir as parcelas referentes ao Provento Básico (20/25) – calculado sobre o piso salarial aplicado a categoria do magistério público municipal –, Jornada de Trabalho (140%), Gratificaço de regência de classe (20%), Abono (R$21,50 – parcela fixa), Adicional de escolaridade (60%) e Adicional por Tempo de Serviço (30%); bem como pagar os valores retroativos, que se limitam à 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente aço.

O Município de Belém suscitou a sua Ilegitimidade passiva.

Analisando o pedido, entendo que não merece acolhimento, pois aplica-se, a hipótese, a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação, dentre elas a legitimidade, devem ser aferidas à vista do que foi descrito na petição inicial, sendo certo que o pagamento incorreto dos proventos da apelada é imputado inicialmente ao Ente Municipal.

Por sua vez o segundo apelante (IPAMB) entende que a professora só faz jus à aposentadoria, com redução de cinco anos nos requisitos de idade e tempo de contribuição (artigo 40, inciso III, alínea a, § 5º e artigo 201, §§ 7º e 8º, ambos da Constituição Federal), se a aposentadoria for integral. Em sendo proporcional, entendem pela aplicação da regra geral, isto é, trinta anos de contribuição para mulheres e trinta cinco anos de contribuição para homens.

Sabe-se que a atividade de professor tem um tratamento diferenciado em relação às normas para aposentadoria, revelada na Constituição Federal (artigo 40, inciso III, a, § 5º e artigo 201, §§ 7º e 8º), que dispõem sobre os regramentos de aposentadoria exclusivo do professor, com redução do tempo de contribuição.

Preceitua o art. 40, § 1º, alínea b e § 5º da Constituição Federal:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

(...)

III – voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições:

a) (...)

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

(...)

§ 5º
Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, a, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
” Grifei.

Já o art. 201, §§ 7º, inciso I e 8º, da Constituição Federal, está assim redigido:

“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

(...)

§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

(...)

§ 8º
Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos em cinco anos, para o professor que comprove exclusivamente o tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
” Grifei

Neste contexto, extrai-se hipótese de redução do tempo de contribuição do regime de aposentadoria direcionado aos professores, ou seja, na aposentadoria proporcional de professores públicos que comprovem, exclusivamente, tempo de efetivo exercício no quadro do magistério, os proventos devem ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais.

O IPAMB alega que, diversamente do que pretende fazer crer a inicial, tal espécie de aposentadoria não é abarcada pela regra da aposentadoria em regime diferenciado para docente, na forma prevista no art. 40, § 5º, da CF, em razão de que esta, expressamente restringe sua aplicação à espécie da aposentadoria descrita no art. 40, § 1º, inciso III, a (aposentadoria integral por idade e tempo de contribuição).

Friso que, muito embora a redação do § 5º do artigo 40 possa, em certo sentido, conduzir ao entendimento sustentado pela Autarquia Municipal, certo é que esta interpretação não pode prevalecer.

Isto porque, a Constituição Federal não distingue a espécie de aposentadoria, se integral ou proporcional, prevendo apenas um redutor geral em benefício dos professores que exerceram as funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Se assim não fosse, a Constituição estaria criando uma distinção entre os integrantes da mesma classe, apenas porque alguns professores se aposentaram por idade, com base no artigo 40, § 1º, inciso III.

Corroborando está assertiva, cito trecho do voto proferido pelo Ministro Ilmar Galvão, no Recurso Extraordinário nº 214.852-1/SP, que embasou a tese abraçada de forma pacífica pelo Supremo Tribunal Federal:

“A alínea d do inciso em causa não contém preceito que autorize a limitação pretendida, a qual culmina por propiciar uma quebra do princípio da proporcionalidade nela previsto.
Se o servidor faz jus a se aposentar com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, a proporcionalidade no cálculo de seus proventos só pode ser obtida mediante a consideração, como um dos termos da equação, do tempo de serviço exigido para a aposentadoria com proventos integrais. E este termo, no caso da professora, é representado pelo tempo equivalente a 25 anos
, sendo o outro termo da equação, necessariamente, o tempo de efetivo exercício em funções de magistério. Tendo isto sido observado na espécie, não há como se cogitar de violação aos dispositivos arrolados pelo recorrente, ou como por ele afirmado, de interpretação analógico em que a disposição da letra b (art. 40, inciso III, CF/88) que cria aposentadoria especial, tenha sido indevidamente estendida para hipótese regida pela letra d, que trata de aposentadoria comum, por idade”. Grifei

Com este fundamento, o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento no sentido de que a aposentadoria conferida aos professores, com base no artigo 40, § 5º, da CF, abrange não apenas as hipóteses de aposentadoria com proventos integrais, mas também aquelas com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aplicando-se o redutor do prazo de 30 anos para homens e 25 anos para as mulheres.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.3.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. 1.
A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para aposentadoria com proventos integrais dos professores.
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em 1⁄4 (um quarto) multa a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. (STF – ARE 1014902 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-138 DIVULG 22-06-2017 PUBLIC 23-06-2017). Grifei.

Portanto, considerando a orientação do Supremo Tribunal Federal acerca do tema, deve ser adotado o divisor correspondente a 25 anos de efetivo exercício de magistério, razão pela qual deve ser confirmada a sentença que julgou procedente o pedido de revisão de aposentadoria proporcional, determinando o pagamento retroativo, respeitada a prescrição quinquenal.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/12/2020